Tribunal: STF
Processo: ARE 1579756
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: Direito Penal. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Estelionato. Dosimetria. Repercussão geral mal fundamentada. Inexistência de vícios. Rediscussão de matéria. Rejeição.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental, consignando a deficiência na fundamentação da preliminar de repercussão geral. 

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique os embargos de declaração ou se a parte embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria.

    III. Razões de decidir

    3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, sendo cabíveis apenas na existência de omissão, contradição ou obscuridade, conforme o artigo 619 do Código de Processo Penal.

    4. A parte embargante, de forma indevida, busca a rediscussão da matéria e a obtenção de excepcionais efeitos infringentes, limitando-se a questionar o acerto ou desacerto da decisão embargada.

    5. O acórdão embargado já consignou que a fundamentação de existência de repercussão geral, no caso em análise, revela-se deficiente, a teor do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2º, do CPC, a obstar o conhecimento do recurso extraordinário e a análise da questão de fundo.

    IV. Dispositivo

    6. Embargos rejeitados.